Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724405-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAIME PEDRO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança (ID 48060371), com pedido de liminar, impetrado por JAIME PEDRO DE SOUSA contra ato omissivo que imputa à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga para tratamento com hemodiálise peritoneal para o tratamento das comorbidades que o acometem. Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (IDs 49077353 a 49077355), ela esclareceu que o paciente impetrante foi direcionado à vaga para tratamento de hemodiálise aguda no HRG para início em 13/07/2023 e que, com finalidade idêntica à do presente mandado de segurança, o impetrante já havia ajuizado o feito no 0733598-78.2023.8.07.0016 perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 3a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução do mérito (ID 49154059), em razão da tramitação simultânea do presente mandado de segurando com o feito no 0733598-78.2023.8.07.0016 perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por meio de petição (ID 49198888), o impetrante afirma que, a despeito das informações prestadas pela Secretária de Estado de Saúde, continua internado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), sem vaga para o tratamento de que necessita (hemodiálise peritoneal fixa, em caráter de urgência), e que, diversamente do que constou das informações prestadas, não foi transferido para tratamento no Hospital Regional do Gama (HRG) em 13/07/2023. É a síntese do necessário. O impetrante pleiteia neste mandado de segurança providência que também foi requerida em outro processo e lhe foi assegurada nos autos da ação de conhecimento no 0733598-78.2023.8.07.0016, que tramita perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aliás, ressalta-se que, nos aludidos autos, a tutela de urgência foi deferida (ID 162901351 do feito no 0733598-78.2023.8.07.0016) e o feito já foi sentenciado (ID 164685267 do feito no 0733598-78.2023.8.07.0016). Entretanto, de acordo com a petição de ID 49198888, ele afirma que nenhuma providência foi adotada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal para sua internação, nos termos determinados no feito no 0733598-78.2023.8.07.0016 e de acordo com as informações que foram prestadas neste mandado de segurança pela Secretária de Estado de Saúde. Ante o exposto, intime-se a impetrada (Secretária de Estado de Saúde) a informar, com urgência, sobre a veracidade das informações prestadas, diante do que alega o impetrante na petição de ID 49198888, no qual afirma que não houve a sua transferência para o Hospital Regional do Gama (HRG) em 13/07/2023 para tratamento de hemodiálise aguda. Para isso, efetive a impetrada a juntada de prontuário médico, guia de transferência e outros documentos que viabilizam a averiguação da veracidade das informações prestadas. Após, ato contínuo, dê-se vista novamente ao Parquet, a fim de que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Adotadas as referidas providências, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora